Tribunal: TJES
Processo: 5005000-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Anulação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005000-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROSA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005000-20.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

Recorrido: LUIZ CARLOS ROSA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDAS DIRETAS REALIZADAS EM FAVOR DE ESCOLAS VINCULADAS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DOS PAGAMENTOS. REQUERIDA QUE DEFENDEU-SE ALEGANDO PRESCRIÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU EM RÉPLICA TER VENDIDO E ENTREGUE PRODUTOS ÀS ESCOLAS. JUÍZO DE PISO QUE RECHAÇOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, AO ENTENDIMENTO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL FOI SUSPENSO PELA ABERTURA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA PELA PARTE RECORRIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, DECRETO 20.910/1932. JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, TENDO CONDENADO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 38.624,74 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE QUATRO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ALEGANDO QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM O OBJETIVO DE COMPROVAR O ATESTE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS É INVÁLIDA, POIS PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL PELO RECORRIDO. PEDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. OS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA PELA PARTE AUTORA POSSUEM IDENTIFICAÇÃO POR NOME COMPLETO E MATRÍCULA DOS SERVIDORES QUE TERIAM RECEBIDO OS PRODUTOS, NÃO OBSTANTE, NÃO FORAM COLACIONADAS AOS AUTOS AS NOTAS FISCAIS DE N° 0046 (R$ 5.954,53), N° 0047 (R$ 4.662,80), N° 0048 (R$ 4.919,38), N° 0049 (R$ 4.915,26), N° 0050 (R$ 4.828,03), N° 0051 (R$ 4.724,42), N° 0052 (R$ 4.784,08) E N° 0053 (R$ 3.836,24). OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO COM VERBA PÚBLICA, POSTO QUE A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DEVE SER PAUTADA ESTRITAMENTE PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSIDERANDO QUE O ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL É ÔNUS DESTE, A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)